Tribunal: TJPA
Processo: 0801527-50.2022.8.14.0055
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801527-50.2022.8.14.0055

APELANTE: LEONARDO SOUSA DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. ART. 157, §1º, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÃO DO RÉU. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo, previsto no art. 157, §1º, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 42 (quarenta e dois) dias-multa, em razão da subtração de motocicleta mediante violência física contra a vítima, ocorrida em via pública no Município de São Miguel do Guamá/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente de materialidade e autoria a sustentar a condenação; (ii) estabelecer se é cabível a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo; (iii) determinar a possibilidade de desclassificação da conduta para furto simples, vias de fato ou lesão corporal; e (iv) verificar a correção da dosimetria da pena e do regime inicial de cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva é comprovada pelo conjunto documental e pela prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório.

4.

A autoria recai de forma segura sobre o apelante, corroborada pelo relato firme e coerente da vítima e pela confissão judicial do próprio réu.

5.

A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, assume especial relevância probatória quando harmônica com os demais elementos de prova.

6.

A violência empregada contra a vítima durante a subtração do bem caracteriza plenamente o tipo penal do roubo, inviabilizando a desclassificação pretendida.

7.

As consequências do crime extrapolam o resultado ordinário do tipo penal, pois a vítima sofreu prejuízo financeiro relevante e ficou impossibilitada de trabalhar por período significativo, legitimando a exasperação da pena-base.

8.

A dosimetria da pena observa corretamente os critérios do art. 59 do Código Penal, bem como a aplicação da atenuante da confissão espontânea.

9.

O regime inicial semiaberto mostra-se adequado à quantidade de pena aplicada e às circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos probatórios e pela confissão do réu, é suficiente para embasar condenação por roubo.

2.

A prática de violência para assegurar a subtração da coisa alheia impede a desclassificação do crime de roubo para furto ou infrações penais menos graves.

3.

As consequências do crime que extrapolam o prejuízo patrimonial ordinário autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

4.

A pena fixada em patamar superior a quatro anos justifica a imposição do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 65, III, “d”, 33, §2º, “b”, e 157, §1º; Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 849.435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024; STJ, AgRg no HC nº 499.429/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 16.05.2019, DJe 28.05.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER O RECURSO E O NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LEONARDO SOUSA DO NASCIMENTO,
inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, §1º, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mais pagamento de 42 (quarenta e dois) dias-multa (ID
30452205).

Na origem, o Ministério Público ofereceu denúncia (ID
30452167),
imputando ao recorrente o que segue,
litteris
:

Narram os autos do incluso inquérito policial que, no dia 11/12/2022, por volta das 18hs05min., em via pública, em frente à Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá, LEONARDO SOUSA DO NASCIMENTO foi preso em flagrante delito pela prática do crime de roubo, uma vez que, mediante violência, subtraiu para si 01 (uma) Motocicleta, pertencente à vítima EVANDRO RODRIGUES FARIAS.

Extrai-se dos autos que, no dia e hora supramencionados, a vítima, a qual exerce trabalho de entregador, estava realizando uma entrega, oportunidade em que estacionou sua motocicleta modelo YAMAHA, FACTOR 125, cor preta, placa OFI9427, Chassi 9C6KE1210A0040516 em via pública.

A vítima narrou que, ao retornar para onde havia estacionado sua motocicleta, avistou LEONARDO SOUSA DO NASCIMENTO em cima do veículo e logo em seguida se deslocando.

Diante disso, a vítima correu atrás do denunciado, o qual já havia subtraído a motocicleta e estava transitando em via pública com o veículo, e, na tentativa de retomar seu bem, o ofendido segurou na garupa da motocicleta, todavia, foi agredido fisicamente pelo denunciado com um golpe no braço.

Ocorre que, alguns metros depois, o acusado perdeu o controle da motocicleta, vindo a colidir com um reboque que estava acoplado a um carro estacionado nas proximidades da Prefeitura Municipal, o que ocasionou sua queda fazendo com que ele caísse desacordado.

Diante disso, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada e, ao chegar até o local deu voz de prisão ao denunciado e o conduziu até a Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

Mister salientar que, momentos antes do delito em tela, o acusado já havia tentado roubar a motocicleta pertencente ao nacional Vagner de Oliveira Lima, todavia, foi impedido pelo proprietário da motocicleta e outros populares.

Em sede Policial, o denunciado LEONARDO SOUSA DO NASCIMENTO assumiu a prática delitiva.

Em suas razões recursais (ID
30452217)
, a defesa do recorrente pugna pela absolvição sob argumentação de insuficiência de provas e
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pede a desclassificação da conduta para o crime de furto simples (art. 155, caput, CPB), vias de fato (
Art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941) ou lesão corporal simples (art. 129, CPB)
; por fim, também pede o reexame da primeira fase da dosimetria e a reavaliação do regime inicial de cumprimento de pena.

Em contrarrazões (ID nº
30452219
), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer acostado ao ID nº
31924939,
manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso

É o relatório.

À revisão necessária, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II - DO MÉRITO RECURSAL.

No mérito deste recurso, inicialmente, a defesa pede a absolvição do apelante, sob alegação de insuficiência de provas e
in dubio pro reo
, o que não merece prosperar. Fundamento.

A
materialidade
do delito restou comprovada por todos os documentos que instruem os autos de IPL na fase inquisitiva e acompanham a inicial acusatória; bem como por toda prova testemunhal colhida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A
autoria
, por sua vez, é evidente e recai sobre o ora apelante.
Em juízo (ID 30452196), foram colhidos os depoimentos, consoante fielmente transcritos no bojo da fundamentação da sentença condenatória (ID 30452205 - Pág. 02),
litteris
:

A vítima EVANDRO RODRIGUES FARIAS narrou em juízo: “Que trabalha com entrega. Que no dia do fato saiu umas 18h para fazer uma entrega. Que parou a moto, mas a deixou ligada. Que passou esse rapaz (o acusado) e tomou a sua moto. Que saiu atrás dele e segurou a moto, mas ele (réu) lhe deu um murro. Logo em seguida passou outro rapaz e pediu para o depoente soltar a moto que ele iria pegar o acusado. Que soltou a moto. Que quando foi ver o rapaz já estava no chão. Que reconhece o acusado como sendo o rapaz que levou sua moto. Que a parte da frente da sua moto foi danificada. Que gastou cerca de mil e quinhentos reais no conserto. Que é entregador. Que passou mais de 2 meses sem trabalhar na sua moto. [...].

O réu LEONARDO SOUSA DO NASCIMENTO confessou a autoria delitiva. Afirmou que no dia dos fatos havia ingerido bebida alcoólica, viu a moto da vítima ligada e resolveu tomá-la. Disse que a vítima ainda tentou recuperar a moto, mas o depoente deu um soco nela. Asseverou que, logo em seguida, a população conseguiu contê-lo e lhe bateram muito.

Deste modo, levando em consideração todo o acervo probatório acima destacado, sobretudo o relato judicial da vítima, aliado à confissão do próprio recorrente colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, há provas substanciais da materialidade e autoria delitiva, no sentido de que este último foi o autor do crime de roubo apurado no curso da marcha instrutória.

Nessa toada, sobre a relevância da palavra da vítima em crimes contra o patrimônio, colaciono:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVID. 1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 2.
De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
. No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos. 3. Na hipótese, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, a presença de elementos de convicção indicativos da autoria e materialidade delitiva, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição da conduta demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 4 . Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

Vislumbra-se, portanto, que há arcabouço probatório suficiente, robusto e revestido de idoneidade para manter a sentença guerreada, que se sustenta por seus próprios fundamentos.

Não há, deste modo, nada nos autos que dê amparo às assertivas defensivas, não havendo que se falar em absolvição sob qualquer argumento, de sorte que mantenho a condenação
a quo
irretocável.

No tocante ao pleito de desclassificação da conduta para o crime de furto simples (art. 155, caput, CPB), vias de fato (
Art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941) ou lesão corporal simples (art. 129, CPB)
, completamente inviável, posto que estão presentes todas as elementares do tipo penal de roubo, quais sejam,
a subtração de coisa alheia mediante violência
, conforme acima delineado.

IIII – DO PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA.

Subsidiariamente, pretende-se a reforma da dosimetria e reavaliação do regime inicial de cumprimento de pena, o que passarei a examinar.

Nesse ponto, ressalto que o efeito devolutivo da Apelação Criminal (ainda que exclusivamente interposta pela defesa) não impede que o Tribunal mantenha a sentença condenatória recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que, respeitados a imputação deduzida pelo órgão de acusação, a extensão cognitiva da sentença impugnada e os limites da pena imposta no juízo de origem.

Isso porque, o
princípio do
non reformatio in pejus
tem por objetivo impedir que, em recurso exclusivo da defesa, o réu tenha agravada a sua situação, no que concerne à pena que lhe foi impingida no primeiro grau de jurisdição. Não se proíbe, contudo, que, em impugnação contra sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, agregar fundamentos à sentença recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificação, conforme publicado no Informativo nº 0553 do STJ (período: 11 de fevereiro de 2015).

Nesta esteira, quanto a valoração atinente aos referidos vetores, objetos desta apelação, assim asseverou o magistrado singular, em relação ao apelante (ID 30452205 - Págs. 06/07):

III.1. PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA: PENA-BASE

Em seguida, passo à análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal:

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

1. CULPABILIDADE: o acusado agiu com culpabilidade normal;

2. ANTECEDENTES: o réu não possui maus antecedentes;

3. CONDUTA SOCIAL: não investigada;

4. PERSONALIDADE: não investigada, aparentando ser pessoa que se inclui dentro dos parâmetros de normalidade segundo nossa sociedade atual.

5. MOTIVOS: o motivo do crime foi o lucro fácil, inerente ao tipo, nada tendo de relevante a ser valorado;

6. CIRCUNSTÂNCIAS: normais à espécie, nada havendo a ser valorado;

7. CONSEQUÊNCIAS: desfavoráveis, uma vez que a vítima relatou ter tido grave prejuízo financeiro com o conserto de seu veículo, o qual foi danificado na ação criminosa, ficando, ademais, dois meses sem poder trabalhar nele, o que foi extremamente prejudicial considerando sua profissão de entregador;

8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: a vítima em nada contribuiu para o ilícito.

Nesse sentido, fixo a pena-base nos termos da Súmula 23 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”).

Pela gravidade dos fatos que lhe são imputados, hei por bem aplicar a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixados em 1/30 avos do salário-mínimo vigente à época dos fatos por desconhecer da situação financeira atual do condenado, com fulcro no art. 157, §1º, do CP.

III.2. ATENUANTES E AGRAVANTES

Numa segunda fase da dosimetria, não há agravantes a serem consideradas.

Presente a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do CP, conforme fundamentação anterior, razão pela qual reduzo a pena na fração de 1/6, ficando a pena provisória fixada em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 42 (quarenta e dois) dias-multa.

III.3. CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO DE PENA

Não há causas de diminuição e de aumento de pena, pelo que a transformo em concreta, definitiva e final em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 42 (quarenta e dois) dias-multa, fixados em 1/30 avos do salário-mínimo vigente à época dos fatos, com fulcro no artigo 157, §1º, do CP.

(...)

V. REGIME PRISIONAL

O Regime Prisional de cumprimento de pena privativa de liberdade será o REGIME SEMIABERTO (art. 33 § 2º “b” do CPB), considerando a quantidade de pena aplicada e as consequências do crime praticado.

Examinando a primeira etapa do processo dosimétrico, verifico que o Juízo singular exasperou a pena-base em virtude de macular
as consequências do crime.

Tal aresto judicial, que diz respeito aos efeitos extensivos relativos ao crime perpetrado, assim foi fundamentado: “
desfavoráveis, uma vez que a vítima relatou ter tido grave prejuízo financeiro com o conserto de seu veículo, o qual foi danificado na ação criminosa, ficando, ademais, dois meses sem poder trabalhar nele, o que foi extremamente prejudicial considerando sua profissão de entregador
”, o que entendo como idôneo, dada a comprovação dos danos causados pelo delito em desfavor do ofendido.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE . VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. SUPOSTA INIDONEIDADE NA FUNDAMENTAÇÃO EMPREGADA. IMPROCEDÊNCIA. PREJUÍZO VERIFICADO QUE ULTRAPASSA O ORDINARIAMENTE PREVISTO . PRECEDENTES DESTA CORTE. 1
. Em regra, o prejuízo patrimonial consubstancia consequência típica do crime de roubo, mas é possível agravar a pena, sob tal fundamento, quando o resultado do evento delituoso transcender o prejuízo normal esperado para esse tipo de crime, ou seja, quando o prejuízo causado for de elevada monta. Precedentes desta Corte
. 2. No caso, o prejuízo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em um pequeno comércio, justifica o incremento da pena, pois revela um dano que efetivamente foge ao típico do crime em referência. 3 . Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 499429 SC 2019/0077712-5, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 16/05/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2019)

Por tais motivos,
entendo por bem manter desfavorável a circunstância judicial das consequências do crime
.

Diante de tais razões, deve ser mantida irretocável a reprimenda basilar em
05 anos de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa
, dada sua proporcionalidade, e, consequentemente a pena final de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mais pagamento de 42 (quarenta e dois) dias-multa
, atingida após todo o processo dosimétrico realizado a quo, a qual não merece qualquer reparo.

Nessa esteira, verifica-se que a reprimenda fixada e mantida intacta, 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, segue amoldando-se perfeitamente ao regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º,
b
, do CPB.

IV – DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

mantendo, na íntegra, a decisão objurgada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 06/03/2026